Tribunal: TJSP
Processo: 1065404-79.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pedido de justiça gratuita indeferido em juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Recolhimento do preparo determinado. Inconformismo. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade de obter o benefício. Agravante é advogado e apresentou extrato de conta bancária com intensa movimentação financeira. Baixo valor da causa. Circunstâncias incompatíveis com a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pedido de justiça gratuita indeferido em juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Recolhimento do preparo determinado. Inconformismo. Ausência de documentos aptos a demonstrar a efetiva necessidade de obter o benefício. Agravante é advogado e apresentou extrato de conta bancária com intensa movimentação financeira. Baixo valor da causa. Circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO